Tribunal: TJSP
Processo: 1046270-88.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Descontos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de empréstimo, que alega não ter contratado – Réu afirma regularidade na contratação - Laudo pericial – Assinatura falsa - Sentença de procedência –– Insurgência recursal do réu - Pretensão de integral reforma da r. sentença, com a improcedência da ação – Subsidiariamente, pleiteia: i) a repetição do indébito

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Descontos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de empréstimo, que alega não ter contratado – Réu afirma regularidade na contratação - Laudo pericial – Assinatura falsa - Sentença de procedência –– Insurgência recursal do réu - Pretensão de integral reforma da r. sentença, com a improcedência da ação – Subsidiariamente, pleiteia: i) a repetição do indébito de forma simples; ii) o afastamento da condenação imposta, por danos morais ou sua minoração; iii) a compensação entre o valor creditado na conta do autor e o valor da condenação; e, iv) minoração dos honorários advocatícios - Insurgência recursal do autor – Pleiteia: i) a majoração do valor da condenação do réu por danos morais; e, ii) Correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 405, do CC e da Súmula 43, o STJ - Repetição do indébito deve ocorrer forma simples (ausência de má-fé) - Valor da indenização, por danos morais, corretamente fixado - Indevida a compensação de valores -Devolução do valor creditado, praticada pelo autor - Honorários advocatícios mantidos – Valor da indenização, por danos morais, corretamente fixado - Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são devidos desde a data do evento danoso (Súm. 54, STJ) e a correção monetária a contar do arbitramento da indenização – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO